Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. REVELIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de alimentos proposta em desfavor de genitor, servidor público federal.
2. O pedido inicial buscava a fixação de pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
3. O juízo de origem fixou os alimentos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios, fundamentando-se em suposta existência de empréstimos consignados.
4. A sentença ainda concedeu, de ofício, gratuidade de justiça ao réu e fixou honorários advocatícios em valor fixo.
5. O recurso postula: (i) majoração dos alimentos para 30% (trinta por cento); (ii) cassação da gratuidade de justiça concedida ao réu; (iii) adequação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão:
(i) definir se o valor dos alimentos deve ser majorado de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado;
(ii) estabelecer se é válida a concessão de gratuidade de justiça ao réu realizada de ofício; e
(iii) verificar se os honorários advocatícios devem observar o percentual previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, encontrando fundamento no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil. A fixação dos alimentos exige observância ao binômio necessidade/possibilidade, com prevalência do melhor interesse da criança.
8. O alimentante permaneceu revel, atraindo os efeitos do art. 344 do CPC. A presunção de veracidade quanto à capacidade financeira não foi afastada por qualquer prova produzida pelo réu, que não apresentou contestação ou documentos recentes demonstrando incapacidade econômica.
9. O único documento juntado foi contracheque de agosto de 2024, apresentado pelo autor, que revela renda bruta de R$ 12.186,45 (doze mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Não há comprovação idônea de comprometimento atual extraordinário da renda que justifique redução da pensão.
10. Empréstimos consignados, ainda que existentes, não podem suprimir o dever prioritário de sustento, sendo resultado da autonomia privada do devedor e não podendo prevalecer sobre as necessidades básicas da criança.
11. Mostra-se equilibrada a fixação dos alimentos no percentual pleiteado de 30% (trinta por cento), incidindo sobre os rendimentos brutos, descontados apenas imposto de renda e contribuição previdenciária.
12. Quanto à gratuidade de justiça, a sentença concedeu o benefício de ofício, sem requerimento expresso e desacompanhado de declaração de hipossuficiência, em desconformidade com o art. 99 do CPC. A concessão exige manifestação da parte, inexistente na hipótese.
13. Nada impede que o apelado formule novo pedido instruído com documentação comprobatória, mas a concessão automática é irregular e deve ser cassada.
14. Os honorários fixados em valor fixo divergem do art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação. O arbitramento por equidade é excepcional, somente cabível nas hipóteses previstas no § 8o, o que não se verifica, pois há condenação mensurável.
15. É necessária a adequação da verba honorária, fixando-a em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso provido para, reformando a sentença:
(i) Majorar os alimentos para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
(ii) Cassar a gratuidade de justiça concedida de ofício.
(iii) Adequar os honorários advocatícios para fixá-los em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade decorrente da revelia exige prova robusta para ser afastada, especialmente quando se trata de obrigação alimentar.
2. Empréstimos consignados não prevalecem sobre o dever de sustento de filhos menores.
3. A gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício, devendo haver requerimento e declaração de hipossuficiência.
4. Na existência de condenação em alimentos, os honorários devem observar o art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 227 da CF; arts. 1.694 e seguintes do CC; arts. 344, 373, II, 85, §§ 2o, 8o e 11, e art. 99 do CPC; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1751634 da 2a Turma Cível do TJDFT; REsp 1.746.072/PR (STJ – Segunda Seção).